Tribunal: TJSP
Processo: 1001720-38.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADE DE PROTEÇÃO INTEGRAL – PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR – NÚCLEO ITUTINGA PILÕES (PESM/NIP).
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré contra sentença proferida em ação civil pública, ajuizada pelo Estado de São Paulo, que julgou parcialmente procedente pedido de condenação consistente em promover

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADE DE PROTEÇÃO INTEGRAL – PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR – NÚCLEO ITUTINGA PILÕES (PESM/NIP).
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré contra sentença proferida em ação civil pública, ajuizada pelo Estado de São Paulo, que julgou parcialmente procedente pedido de condenação consistente em promover a desocupação da área e demolição das construções por se tratar de imóvel irregularmente ocupado por particular em área definida como Unidade de Proteção Integral no Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Itutinga Pilões (PESM/NIP), bem como a recuperar o meio ambiente degradado, custeando o plantio de espécies florestais nativas para efetiva recuperação da área degradada.
2. Chamamento ao processo. Inadmissibilidade ante a ausência de caracterização das hipóteses para o chamamento de terceiro ao processo.
3. Unidade de Proteção Integral – Parque da Serra do Mar Núcleo Itutinga Pilões. DE no 10.251/1977, DE no 56.572/2010. LF no 9.985/00. Ocupação. Reparação de danos.
3. Morador tradicional. Ficou comprovado o fato de a ré não se enquadrar no conceito de cidadão que integra um núcleo de população tradicional, nos termos da legislação ambiental. Imóvel não utilizado como moradia, Impossibilidade de aplicação da exceção de ocupação da área aos moradores tradicionais, nos termos da legislação em vigor.
4. Pedido subsidiário. Reconvenção. Acolhimento parcial. Garantia de ser realocada em outro imóvel, consoante condenação suportada pelo Estado de São Paulo nos autos da ACP no 0008980-87.1999.8.26.0157. Condição para promover a desocupação e demolição do imóvel e exigir o cumprimento das demais obrigações impostas na sentença desta ação.
Recurso provido.